Tribunal: TJDFT
Processo: 0725718-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TRABALHO PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. FALTA DE PROVAS. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação contra a penhora da cota-parte do imóvel localizado no município de Ciríaco/RS.
2. Os diferentes endereços residenciais declarados pela agravante nas peças processuais e nos documentos juntados aos autos, bem como a certidão do Oficial de Justiça Avaliador atestando que a parte não foi encontrada no imóvel objeto da constrição e não reside em Ciríaco/RS enfraquecem a declaração de que o bem seria utilizado como sua moradia permanente. Não consta nos autos documentos para amparar as alegações da recorrente, a exemplo de correspondências, fotografias e comprovantes de residência.
3. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar a presença dos pressupostos previstos na Lei n. 8.009/90, motivo pelo qual a proteção legal destinada ao bem de família não deve ser aplicada.
4. Em razão da falta de provas da alegada exploração familiar da propriedade rural, é inviável reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, com base nos requisitos cumulativos previstos no art. 5o, XXVI, da CF, no art. 4o, § 2o, na Lei n. 8.009/90 e no art. 833, VIII, do CPC.
5. Os documentos relativos à compra e venda de soja emitidos em abril e maio de 2023 são insuficientes para demonstrar que a propriedade rural seria explorada pela família para sua subsistência.
6. A decisão recorrida determinou a intimação dos coproprietários do imóvel para se manifestarem acerca da penhora. Desse modo, os terceiros interessados terão a oportunidade de defender seus interesses e expor suas considerações sobre a viabilidade da constrição.
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.